Tribunal: STF
Processo: Rcl 72242
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Sequoia Logística e Transportes S.A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nos autos do Processo nº 00001434-64.2023.5.13.0023, que, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, teria ofendido o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48. 



    Relata a reclamante que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação trabalhista contra a ora reclamante visando o reconhecimento de vínculo empregatício em razão da prestação de serviços de entregas por motocicleta, mesmo a relação tendo sido acobertada pela prestação de serviços na modalidade de Transportador Autônomo de Cargas - TAC, conforme Lei n° 11.442/2007.



    Sustenta a existência de ofensa à decisão da ADC 48, dada a natureza comercial da relação entre as partes e a competência da Justiça comum para a apreciação do feito.



    Ao final, requer “a procedência da Reclamação para cassar o julgamento proferido pela C. 1ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO e determinar a remessa dos autos para Justiça Comum Estadual, competente para julgamento dos casos envolvendo a Lei 11.442/2007, em observância ao decidido na ADC 48” (eDoc 1, p. 17).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Prossigo.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 48, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 19.05.2020, decidiu pela Constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”



    Contudo, na hipótese dos autos, a autoridade reclamada assentou que restou demonstrada a existência dos elementos e obrigações típicas do contrato trabalhista aptas a demonstrar a existência de fraude na contratação e, por conseguinte, o estabelecimento do vínculo empregatício. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 13, p. 4-6):



    “Para a caracterização do vínculo empregatício, impõe-se o preenchimento de determinados requisitos (art. 2º e 3º da CLT), a saber: pessoalidade, subordinação jurídica, onerosidade e não eventualidade. Assim é teor dos mencionados dispositivos:



    (...)



    No caso dos autos, é incontroverso que o autor trabalhava para a demandada, como motoboy, com subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade, em prol da 1ª reclamada.



    O juízo a quo, com inegável acerto, analisou a presente hipótese do seguinte modo, que adoto como razões de decidir (id. e939169):



    ‘[...]



    A prova oral produzida nos autos deixou claro que a relação mantida entre as partes litigantes era relação empregatícia, pois estavam presentes os requisitos estampados nos artigos 2º e 3º da CLT.



    Nesse sentido, destaco trecho dos depoimentos do reclamante e de sua testemunha, senão vejamos:



    ... perguntas da advogada da empresa ré: que o veículo que utilizava na prestação dos serviços era de sua propriedade; que não podia fazer entregas para outra empresa; que era exclusivo da empresa ré; (depoimento do Reclamante).



    Testemunha da reclamante: BERNARD UCHOA DE LIMA



    ... Perguntas do juízo: Que trabalhou na empresa do final de 2018 e ficou até meados de 2023, na função de entregador; que sua CTPS não foi assinada; que quando entreva na empresa era obrigado a abrir um MEI para emitir notas fiscal; que antes de entrar na empresa já tinha MEI e foi obrigado a modificar o CNAE; que antes trabalhava como uber; que não sabe como se deu com o reclamante; que quando foi contatado lhe foi exigido que tivesse veículo próprio; que o seu horário era monitorado pelo aplicativo da empresa; que quando terminava as entregas não precisava retornar à empresa; que quando as entregas eram distribuídas pelo aplicativo da empresa; que normalmente iniciava às 7h e findava às 19h; que recebia por cada entrega, que cada uma custava R$ 3,50; que fazia uma média de 80 a 100 entregas por dia; que já teve dia que fez mais de 200 entregas; perguntas do advogado do reclamante: que Fagner lhe contratou era gerente em Campina Grande e ficava subordinado a ele; que Fagner cobrava sobre as entregas que ainda não tinham sido feitas; que quando parava para lanchar, Fagner já mandava whastap indagando porque tinha parado; que as entregas tinham que ser realizadas no mesmo dia, sob pena de punição; que era ameaçado de que se não realizasse as entregas, poderia perder aquela rota; que trabalhava na maioria das vezes de segunda a sábado, mas quando havia uma maior demanda também trabalhava em domingos; que na empresa não tinha outra forma de pagamento que não fosse pelo MEI, para emitir nota fiscal e receber o pagamento; que não poderia se fazer substituir por outra pessoa, mesmo em casos de doença, era pressionado para trabalhar sob pena de perder a rota;



    Pois bem.



    A instrução dos autos comprovou que o reclamante trabalhava de forma pessoal, não podendo se fazer substituir; recebia remuneração e era subordinado às ordens e diretrizes da empresa empregadora.



    Esses fatos são corroborados pela prova emprestada (processo n. 0000596.52.2021.5.13.0004), cujos fatos são os mesmos relatados na presente ação, como se vê do depoimento do reclamante no citado processo (Id. 97a52b7):



    ... que exercia a função de entregador nas áreas de Mangabeira e Castelo Branco; que os veículos utilizados (carro e moto) eram de propriedade do depoente; que recebia por quinzena; que fazia uma média de 500 a 700 entregas por quinzena e assim recebia em torno de R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00 por quinzena; que o valor de cada entrega era R$ 2,90 "uma pela outra"; que a contraprestação era paga pelo Sr.. Luiz, que fazia transferência bancária; que Luiz era vinculado à Nowlog; que todos os dias tinha que estar na empresa às 07:00 horas para separar as mercadorias e por volta das 08:30 saía para as entregas; [...]



    A reclamada não produziu prova oral e não comprovou por nenhum outro meio de prova a alegação de que o reclamante prestava serviços como autônomo, ônus que lhe incumbia.



    Assim, tendo sido comprovado que as partes mantiveram relação empregatícia nos moldes do art. 3º, da CLT, se conclui que a contratação via pessoa jurídica não passou de tentativa infrutífera de burlar a legislação trabalhista e mascarar a realidade contratual, devendo ser desconsiderada nos termos do art. 9º da CLT.



    Face ao exposto, defere-se o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício formulado pelo reclamante com base no período de duração e base remuneratória mencionados no aditamento à inicial, visto que a parte ré tinha aptidão para a prova e descumpriu o disposto no art. 29 da CLT.



    Desse modo, faz jus a parte autora ao pagamento do saldo de salário, aviso prévio, décimo terceiro salário integral e proporcional, férias simples, dobradas e proporcionais acrescidas do terço, bem como o pagamento referente ao FGTS não recolhido e indenização de 40%.



    Deverá a parte ré registrar o contrato de trabalho na CTPS da parte autora e liberar as guias para habilitação no programa do seguro-desemprego, sob pena de cominação de indenização substitutiva.



    Devidas, ainda, a multa do art. 477, §8º, da CLT.



    Indefere-se o pedido de pagamento da multa do artigo 467 da CLT, face à controvérsia acerca da existência de relação de emprego.’



    Da análise do conjunto probatório constante dos autos, vê-se que os elementos probatórios revelam a fragilidade da tese da defesa. Porquanto, observando as provas carreadas aos autos, verifica-se dos depoimentos colhidos em audiência, uma série de obrigações de cunho empregatício conferidas ao motoboy, além de ficar demonstrado que os entregadores eram compelidos a constituir um PJ/MEI para receber poder remuneração, o que era feito mediante nota fiscal eletrônica.



    No caso dos autos, os requisitos descritos no art. 3º da CLT restaram configurados, dentre eles a subordinação. A existência do cumprimento de determinadas obrigações pelo autor, que evidentemente, insere-se na atividade econômica da empresa.



    A reclamada não comprovou que o autor prestava serviços de forma autônoma, ônus de prova a que não se desincumbiu (art. 818, II, da CLT).



    Assim, restaram caracterizados no caso dos autos os elementos do vínculo de emprego entre as partes em litígio.”



    Como se nota, enquanto o paradigma invocado versa sobre a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, a presente demanda trata dos elementos caracterizadores da relação de emprego entre a reclamante e a parte beneficiária do ato reclamado, na condição de “motoboy”. Além disso, não há nos autos a informação de que a parte beneficiária esteja cadastrada como TAC ou como ETC, o que poderia atrair a incidência da Lei nº 11.442/2007. 



    Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 48/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. Agravo regimental em reclamação interposto sob a alegação de violação a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de Tema em repercussão Geral. 2. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (Rcl 59.598-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 26.07.2024)



    "Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Ausência de prova formal da existência de contrato regido pela Lei nº 11.442/07. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. 1. Ato reclamado fundado na ausência de prova formal da existência de contrato firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07. Impossibilidade de se aferir a aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da ADC nº 48. 2. Pretensão que demanda o revolvimento e o reexame do conjunto fático-probatório é incompatível com a via reclamatória, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido." (Rcl 64.187-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 07.03.2024)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente